Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS DE PROVA NÃO REBATIDOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS. GRATUIDADE MANTIDA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CDC. VEROSSIMILHANÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. APELOS IMPROVIDOS.

Sinopse fática: Como se observa, o cerne da controvérsia diz respeito à regularidade dos descontos efetuados pelos réus na folha de pagamento e conta corrente da consumidora e a possibilidade de sua revisão em razão de onerosidade excessiva.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de repactuação de dívidas para a limitação de descontos em conta corrente relativos a empréstimos não quitados. 1.1. Pretensão dos réus de reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Afirmam, em síntese, que os débitos das parcelas dos contratos em conta corrente e na folha de pagamento devem ser cobrados na forma contratada e autorizada pela própria autora.
2. Gratuidade de justiça. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. No caso, ao exame dos elementos de convicção acostado aos autos, vê-se que a autora percebe remuneração líquida de aproximadamente um terço do valor bruto, após débitos de 12 empréstimos consignados, além disso, ela ainda sofreu, no mesmo mês 2 débitos em sua conta corrente do BRB relativos a empréstimo e crédito rotativo que consomem quase a totalidade de seus rendimentos depositados, o que se repete todos os meses. 2.2. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para a manutenção da gratuidade de justiça. 2.3. Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento. 2.4. Jurisprudência: “(...) 2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base elementos em concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 3. No caso dos autos, não há dados capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, visto que a situação financeira do autor não denota demasiada financeira e tampouco elevado padrão de vida, uma vez que o valor das parcelas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel teriam semelhança ao valor exemplificativo de um aluguel, bem como pelo fato do autor não ter emprego formal. 4. Recurso conhecido e provido.” (07026943620178070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 04/07/2017).
3. Inversão do ônus da prova. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3.1. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança das alegações da parte, conforme artigo 6o, VIII, do CDC. 3.2. No caso dos autos, a prova a ser produzida são os contratos de mútuo para análise de suas cláusulas e posterior elaboração de plano de pagamento, as quais são, inegavelmente, mais difíceis e onerosas para a autora, assim, diante da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da consumidora, deve ser mantida a determinação de inversão do ônus da prova.
4. Mérito. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 35% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 4.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 4.2. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 4.3. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 4.4. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos.
5. O STJ firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 5.1. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há que se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 5.2. É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5.3. Jurisprudência: “(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)” (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 6/6/2019.)
6. No caso, percebe-se a particular situação de dificuldade da apelante, devedora de 12 contratos de mútuo que consomem parte substancial de seus rendimentos, o que compromete a sua subsistência e de sua família, especialmente se considerar que já ocorre o desconto mensal diretamente em conta corrente de outros 2 contratos firmados com a instituição financeira. 6.1. Assim, a limitação dos descontos no presente caso é necessária, uma vez que o débito integral das parcelas na conta corrente da autora acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Com base no §11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelos apelantes de 5% para 8% sobre o valor atualizado da causa (R$ 35.515,47).
8. Apelos improvidos.